Tribunal: TJSP
Processo: 1001098-90.2024.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais julgada procedente. Despesas em cartão de crédito fraudulentas realizadas por terceiro que foram declaradas inexigíveis. Determinação de exclusão do nome da apelada do cadastro de inadimplentes, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 20.000,00.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais julgada procedente. Despesas em cartão de crédito fraudulentas realizadas por terceiro que foram declaradas inexigíveis. Determinação de exclusão do nome da apelada do cadastro de inadimplentes, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 20.000,00. Fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, pelos reconhecidos danos morais.
I – Inconformismo do réu. Alegação de que não houve falha na prestação de serviços. Pediu a redução da multa cominatória. Disse que não houve dano moral. Alternativamente, requereu a redução do valor da indenização por danos morais.
II – Parcial procedência da insurgência.
III – Compras realizadas em cartão de crédito de titularidade da apelada que nunca chegaram na residência dela. É incontroverso o extravio do cartão em questão. Ocorrência de falha na prestação de serviços pelo apelante. Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). Inexigibilidade dos valores cobrados que era de rigor. Multa cominatória. Valor que fica mantido. A multa não incidirá se o apelante se limitar a cumprir a decisão do juízo. Negativação indevida. Dano moral que é "in re ipsa". Indenização que deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00. Quantia que é compatível com as circunstâncias do fato, proporcional à extensão do dano e em consonância com o caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na espécie
IV – Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.